Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707438-05.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA - ME APELADO: LUIZ ALBERTO MENDES DESPACHO O apelado, em suas contrarrazões, juntou diversos documentos (ID 35146125 e seguintes). Assim, em atenção ao contraditório, intime-se o apelado para, querendo, se manifestar no prazo de 15 dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora